Tribunal: TJDFT
Processo: 0739098-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739098-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARISSA DOS SANTOS SOUZA IMPETRANTE: LUANA PAIVA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que busca a concessão de prisão domiciliar da paciente por essa ser mãe de criança de tenra idade (3 anos). Intime-se a impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias traga aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como esclareça se a pretensão de prisão domiciliar já foi analisada na origem, também trazendo cópia de tal decisão, a fim de se evitar eventual supressão de instância. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 15:22:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator